Tribunal: TJDFT
Processo: 0726789-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 13.964/2019. PROGRESSAO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. PRIMÁRIO. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ARTIGO 83 DO CODIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO DO BENEFÍCIO RESTRINGE-SE AO PERÍODO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRECEDENTES DO STJ. RETIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. O benefício do livramento condicional é tratado especialmente no artigo 83 do Código Penal.
2. A Lei n. 13.964/2019, Pacote Anticrime, trouxe novas regras execucionais, trazendo algumas pinceladas acerca do tema referente ao livramento condicional, entretanto, não se pode afirmar que houve revogação, derrogação ou alteração do texto normativo trazido no artigo 83 do Código Penal que trata especificamente sobre a matéria.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistêmica quanto às normas legais, assentou entendimento que a vedação ao livramento condicional prevista na parte final do artigo 112, inciso VI, “a”, da Lei de Execuções Penais, deve se restringir apenas ao período previsto para a progressão de regime, podendo ser formulado pedido de livramento condicional posteriormente, com base no artigo 83, inciso V, do Código Penal, que permanece vigente no ordenamento jurídico, sendo aplicável mesmo a condenado por crime hediondo com resultado morte, desde que não seja reincidente específico em crime da mesma natureza. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.